Tribunal: STF
Processo: ARE 1583374
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERADA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP), não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

    2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência.

    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.